Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704761-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MORAIS DE MATOS AGRAVADO: VP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS MORAIS DE MATOS contra decisão da Vara Cível do Guará, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por VERLAGE CONSTRUCOES LTDA. A decisão julgou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (ID 146628395 – autos de origem). A agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 43495431). Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em tutela de urgência. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo. Nos autos não há elementos que atestem a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator